Tribunal: TJDFT
Processo: 0711235-58.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711235-58.2017.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO FREITAS BORGES DE SOUZA RECORRIDOS: RONAN CARLOS ARAUJO DE SOUZA, INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR RECONHECIMENTO DE OMISSÃO NO JULGADO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A PRECLUSÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA CREDORA HIPOTECÁRIA ACERCA DA DATA DA ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. MÉRITO DECIDIDO COM BASE EM QUESTÃO ANTECEDENTE. DEMAIS TEMAS PREJUDICADOS. ADEQUAÇÃO À DETERMINAÇÃO DA INSTÂNCIA SUPERIOR. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. 1. É cediço que os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das máculas previstas pelos incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Do mesmo modo, sabe-se que, em sede de embargos de declaração, o julgador não profere nova decisão, mas apenas aclara a anterior e somente naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso. 3. Se a controvérsia contida no agravo de instrumento foi decidida com base em questão antecedente e prejudicial ao argumento invocado pela parte em suas contrarrazões ao recurso, o exame deste mostra-se absolutamente desnecessário. Por conseguinte, não caracteriza omissão o fato do acórdão não ter prosseguido na análise dos demais temas expostos pelas partes. 3.1. No entanto, se ao determinar o rejulgamento dos embargos o c. Superior Tribunal de Justiça reconheceu a existência do defeito, não se mostra possível a manutenção do julgado que, anteriormente, havia rejeitado os aclaratórios. 4. Embargos de declaração acolhidos para, em rejulgamento e sem efeitos infringentes, sanar a omissão apontada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 889 do mesmo diploma legal, sob argumento de que não houve irregularidade na intimação do credor hipotecário feita em nome do advogado constituído nos autos. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Na petição ID 24073393, o recorrente pede seja aplicada a multa por litigância de má-fé e que seja determinada a manutenção do imóvel em seu nome. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados José Carlos Issy, OAB/GO 18.799 e Tatiana Carvalho Alves Melo, OAB/GO 24067586. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à alegada contrariedade ao artigo 889 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Por fim, em atenção ao ID 24067586, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados José Carlos Issy, OAB/GO 18.799 e Tatiana Carvalho Alves Melo, OAB/GO 24067586. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Nada a prover quanto à petição ID 24073393, porque refoge da competência dessa Presidência. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003